Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-31.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0000640-31.2014.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA GABRIELA SILVA COSTA APELADO: MARIA GABRIELA SILVA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal sob o id 16628182, promovam-se as devidas intimações para a apresentação das razões e contrarrazões do recurso de apelação interposto pela ré. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, para parecer. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator